Tribunal: TJMT
Processo: 1006811-73.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006811-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Petição de Herança, Alienação Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), MARINETE GOMES DE BRITO - CPF: 044.199.874-72 (AGRAVANTE), MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO - CPF: 084.267.271-07 (AGRAVADO), KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 285.776.678-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO GOMES BORJA DE BRITO - CPF: 283.663.758-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NUREMBERG BORJA DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006811-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARINETE GOMES DE BRITO

AGRAVADA:

MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA – DECISÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO ESPÓLIO – PEDIDO PARA RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS – INDEFERIMENTO – BENS SUJEITOS À PARTILHA – DIREITO DA AUTORA – ÚNICA HERDEIRA – ART. 1.811 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não há se falar em liberação das restrições lançadas nos imóveis, haja vista que referidos bens estão sujeitos à partilha, pelo direito da herdeira preterida.

O direito da autora, que por ser a única herdeira, nos termos do art. 1.811 do Código Civil, conta com 50% (cinquenta por cento) dos frutos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados no processo de inventário no 637/2006.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARINETE GOMES DE BRITO
contra a decisão proferida na
Ação de Petição de Herança no 0044962-22.2011.8.11.0041
ajuizada por
MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO,
que indeferiu o pedido de liberação das restrições dos imóveis,
in verbis:

“Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, por Marinete Gomes de Brito, em decorrência da decisão de id. 92180789, sob o argumento de contradição.

A decisão embargada foi proferida no id. 92180789, que determinou a expedição de alvará judicial para alienar os bens, registrados sob o n. 70.808 e 5.888, com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deveriam ser depositados judicialmente.

Sustentou o embargante que, a decisão foi contraditória, uma vez que não solicitou a alienação dos referidos imóveis, mas sim, a liberação das restrições lançadas nas matrículas dos bens, em razão de ausência de fundamento legal.

Assiste razão à embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de revogar a decisão, exarada no id. 92180789.

No mais, indefiro o requerimento para retirada das restrições das matrículas dos imóveis – ids. 67381028 e 48044005, até que seja prolatada sentença nesta ação.”
(ID no 93313590)

Em resumo, alega a parte recorrente que o juízo de origem, sem qualquer fundamento dentro das regras de direito, lançou restrições sobre bens imóveis de posse e propriedade da agravante, isto é, matriculados sob os no 70.808, junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá e no 8.888 junto ao 7o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá.

Aduz que referidos bens fazem parte do acervo da meação da agravante, ou seja, são de sua propriedade exclusiva por força de lei (regime de bens – comunhão universal, com o qual contraiu primeiras e últimas núpcias).

Assevera que tal contexto foi explanado ao juízo
a quo
através da petição de ID no 44844005, onde, ao final, foi realizado pedido de liberação das restrições dos imóveis.

Afirma que, ao decidir o pedido, o juízo de origem, de forma equivocada, entendeu por bem deferir o pedido de alienação dos bens matriculados sob os no 70808 e 5.888, com a ressalva de que 50% do valor da venda deveria ser depositado judicialmente nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias.

Narra que face da contradição, a agravante opôs aclaratórios, visto que não havia qualquer petição requerendo alienação de bens e, ao apreciar o recurso de embargos, o juízo singular reconheceu o vício da contradição, no entanto, indeferiu o pedido de retirada das restrições lançadas sobre os imóveis de posse e propriedade da agravante.

Assevera que a manutenção da decisão que indeferiu a baixa das restrições sobre os imóveis da agravante afronta diretamente o direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão que indeferiu o pedido de liberação das restrições lançadas nas matrículas dos imóveis no 70.808 (2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT) e no 5.888 (7o Serviço Notarial de Registral da Comarca de Cuiabá/MT).

A liminar foi indeferida no ID no 175910179.

Sem informações.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 178696650, pelo desprovimento do recurso e pela condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MARIA ANTONIA CARDOSO BORJA DE BRITO, representada por ANA PAULA CARDOSO
ajuizou a
Ação de Petição de Herança no 0044962-22.2011.8.11.0041
em face de
MARINETE GOMES DE BRITO, KERGINALD FRANKYE GOMES BORJA DE BRITO e SILVIO GOMES BORJA DE BRITO,
alegando, em suma, que é herdeira (neta) de NUREMBERG BORJA DE BRITO, cujo inventário foi processado perante a 4a Vara Especializada de Família e Sucessões.

Sustentou que os herdeiros, dentre eles, seu pai, KERGINALD FRANKYE BORJA DE BRITO, teriam renunciado aos direitos hereditários, contudo, a autora não teria sido chamada para a sucessão nos termos do art. 1.811 do Código Civil.

Diante disso, formulou pedido de antecipação dos efeitos da tutela para resguardar os imóveis inventariados contra futuras alienações, bem como autorizá-la a administrar e/ou usufruir os frutos civis na proporção de 50% (cinquenta por cento) dos imóveis.

No ID no 25426788 – fls. 204/206 foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela a fim de obstar a alienação, sem prévia e expressa autorização do juízo, dos bens do espólio de NUREMBERG BORJA DE BRITO, bem como para garantir à autora 50% (cinquenta por cento) dos fundos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados no Processo no 637/2006 da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões. Determinou-se seja averbada a proibição de alienação à margem da matrícula dos imóveis.

Em petição de ID no 25426833 – Pág. 1/6 a requerida MARINETE GOMES DE BRITO requereu a revogação da decisão liminar.

Em seguida, o juízo singular, ao analisar o pedido de revogação da decisão liminar, decidiu nos seguintes termos
“assiste razão à requerida quanto ao limite de indisponibilidade dos bens, que deve se ater a 50%, que é percentual recebido pela requerida a título de herança. Assim, expeçam-se mandados aos registros de imóveis, para que seja consignado que a proibição de alienação decorrente desta ação se restringe a 50% dos bens”.
(ID no 25426839).

Após o prosseguimento do feito com audiência de conciliação, contestação e impugnação, sobreveio a petição da requerida no ID no 25426992 e 25426993, sob o argumento de que por motivos de saúde, impedimento de operação negocial/financeira, restrição ao direito de propriedade, necessita da liberação da restrição de alienação averbada nas matrículas no 79.808 – 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT e no 5.888 – 7o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, mantendo-se a averbação integral nos demais imóveis que compõem o acervo de bens do Espólio.

Os bens foram avaliados no ID no 40979092 e 47072609.

No ID no 92180789, o juízo
a quo
chamou o feito à ordem e determinou a intimação da autora para que comprove nos autos a existência ou não de herdeiros da mesma classe que a sua, ou seja, netos do falecido, bem como deferiu o pedido para alienação dos bens matriculados sob os números 70.808 e 5.888, com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deverão ser depositados, judicialmente, nos autos, no prazo de 30 dias.

A autora, em petição de ID no 94049729 informa que é única herdeira da sua classe.

A requerida MARINETE GOMES DE BRITO opôs embargos de declaração contra essa decisão, alegando contradição, uma vez que o objeto do petitório de ID no 44804405 não foi a autorização para alienação dos bens imóveis matriculados sob os nos 70.808 e 5.888 e sim a liberação das restrições lançadas nas referidas matrículas.

Ao analisar o feito, a d. juíza singular Dra. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez, reconheceu a contradição alegada, contudo, indeferiu o pedido de liberação das restrições lançadas sobre os imóveis,
in verbis
:

“Vistos etc.

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos perante este Juízo, por Marinete Gomes de Brito, em decorrência da decisão de id. 92180789, sob o argumento de contradição.

A decisão embargada foi proferida no id. 92180789, que determinou a expedição de alvará judicial para alienar os bens, registrados sob o n. 70.808 e 5.888, com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deveriam ser depositados judicialmente.

Sustentou o embargante que, a decisão foi contraditória, uma vez que não solicitou a alienação dos referidos imóveis, mas sim, a liberação das restrições lançadas nas matrículas dos bens, em razão de ausência de fundamento legal.

Assiste razão à embargante.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de revogar a decisão, exarada no id. 92180789.

No mais, indefiro o requerimento para retirada das restrições das matrículas dos imóveis – ids. 67381028 e 48044005, até que seja prolatada sentença nesta ação.

Por fim, dada à peculiaridade do presente caso designo audiência de conciliação, a ser presidida excepcionalmente, pelo nobre magistrado desta Vara Judicial, para o dia 04 de abril de 2023, às 16h30min.

Intimem-se. Cumpra-se.”
(ID no 93313590).

Dessa decisão, recorre a requerida MARINETE BORGES DE BRITO.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, ainda menor, ajuizou através de sua mãe ANA PAULA CARDOSO, ação de petição de herança em desfavor da agravante, na qual pretende a anulação da partilha da herança, bem como a restituição da parte da herança que lhe é de direito.

A autora pediu em liminar para que o bens do espólio de NUREMBERG BOJA DE BRITO não fossem alienado, o que foi deferido em abril de 2012, para
“obstar a alienação, sem prévia e expressa autorização deste juízo, dos bens do Espólio de Nuremberg Borja de Brito, partilhados no processo n. 637/2006,”,
bem como para
“... garantir à autora 50% dos frutos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados...”
(ID no 25426788 – fls. 204/206).

A agravante, por sua vez, requereu a revogação da decisão liminar. Ao analisar o pedido, o juízo singular então decidiu nos seguintes termos:
“assiste razão à requerida quanto ao limite de indisponibilidade dos bens, que deve se ater a 50%, que é percentual recebido pela requerida a título de herança. Assim, expeçam-se mandados aos registros de imóveis, para que seja consignado que a proibição de alienação decorrente desta ação se restringe a 50% dos bens”.
(ID no 25426839).

Passados alguns anos, já no início de 2019, a requerida/agravante requereu a liberação de alienação averbada nas matriculas dos dois imóveis que compõem o espólio: o apartamento no Edifício Terra Solis (matricula 5.888) e a chácara Estância Primavera (matrícula 79.808), ambas localizadas em Cuiabá/MT (ID no 25426993).

Ocorre que ao apreciar o pedido, o juízo
a quo,
de forma equivocada entendeu por deferir o pedido para alienação dos bens matriculados sob os números 79.808 e 5.888,
in verbis:

“Por fim, sem prejuízo,
defiro o pedido
para alienação dos bens matriculados sob os números 70.808 e 5.888 (id. 448044005), com a ressalva de que 50% (cinquenta por cento) do valor da venda deverão ser depositados, judicialmente, nestes autos, no prazo de 30 (trinta) dias.”
(ID no 92180789)

Tanto é verdade, que opostos embargos de declaração pela agravante, o juízo de origem reconheceu o vício da contradição que maculava a decisão, contudo, indeferiu o pedido de retirada das restrições lançadas sobre os imóveis descritos. Vejamos:

“Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.22, inciso I, do Código de Processo Civil, para fim de revogar a decisão, exarada no id. 92180789.

No mais,
indefiro
o requerimento para retirada das restrições das matrículas dos imóveis – ids. 67381028 e 48044005, até que seja prolatada sentença nesta ação”.
(ID no 93313590).-

No caso, denota-se que referidos bens estão sujeitos à partilha, pelo direito da herdeira preterida, isto porque, seu pai abdicou do direito em favor do espólio e não em favor da mãe.

Logo, a filha, ora agravada, herda em lugar do seu pai o mesmo percentual, ou seja, 50%.

Tanto é verdade, que a juíza singular manteve a restrição de alienação em 50%, resguardando, assim, o direito da agravada,
in verbis:

“assiste razão à requerida quanto ao limite de indisponibilidade dos bens, que deve se ater a 50%, que é percentual recebido pela requerida a título de herança. Assim, expeçam-se mandados aos registros de imóveis, para que seja consignado que a proibição de alienação decorrente desta ação se restringe a 50% dos bens”.
(ID no 25426839).

Ademais, o direito da autora, ora agravada está efetivamente garantido nos autos, que por ser a única herdeira, nos termos do art. 1.811 do Código Civil, conta com 50% (cinquenta por cento) dos frutos ou rendimentos oriundos dos bens partilhados no processo de inventário no 637/2006, conforme concedido pelo juízo singular no ID no 25426788 – fls. 204/206.

Dispõe o art. 1.811 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.811. Ninguém pode suceder, representando herdeiro renunciante. Se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderão os filhos vir à sucessão, por direito próprio, e por cabeça.”

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida.

Por fim, não há se falar em condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023